Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000024-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (AGRAVANTE), VALMOR ANTONIO BERTE - CPF: 181.103.551-53 (AGRAVADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DATA DO ESBULHO – AJUIZAMENTO DE USUCAPIÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – ESBULHO COM MAIS DE ANO E DA DO AJUIZAMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 558 DO CPC – REQUISITOS DO ART. 561 NÃO DEMOSNTRADOS – ART. 300 – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme entendimento de julgados em casos análogos, se “
a prova até então trazida em Juízo se mostra robusta e suficiente para a comprovação da
posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, este, dentro de ano e dia,

mostra-se correta a proteção possessória conferida
”. (N.U 1014093-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

2- Ademais, mesmo que a agravante aluda que
“há expressa manifestação de interesse por parte do Estado do Mato Grosso em relação a ilha, não podendo, portanto, a posse continuar nas mãos do agravado, conforme demonstrado nos autos de origem”,
contraditoriamente, quer ela (agravante) estar na posse. Se realmente o interesse é do Estado, o imóvel não deveria estar com particular, ou seja, nem mesmo com a agravante, sendo este argumento impertinente.

3- O ajuizamento, em primeiro momento, da ação de usucapião deve ser respeitado, já que não demonstrado que o eventual esbulho tenha ocorrido em menos de ano e dia do ajuizamento da ação possessória, não se justificando o deferimento de medida gravosa e prejudicial àquele que está no imóvel há anos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000024-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ARAES MINERAÇÃO LTDA

AGRAVADO: VALMOR ANTONIO BERTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARAES MINERAÇÃO LTDA
contra decisão proferida em Ação Reintegração de Posse no 1001567-35.2020.8.11.0012, da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, ajuizada contra
VALMOR ANTONIO BERTE
, em que se indeferiu liminar possessória.

Afirma a agravante que
“
A inexistência de prejudicialidade repousa no fato que as ações de usucapião e a de reintegração de posse, versam de bens jurídicos distintos, ou seja, uma discute a posse (reintegração de posse) e a outra o domínio (usucapião), sendo que a ação de usucapião não é propriamente fundada na posse, mas sim, no direito material que se baseia na posse, advindo do exercício da posse por determinado tempo, somado aos demais requisitos que a lei impõe”.

Destaca que
“Restou nos autos, demostrada a efetiva posse exercida pela empresa Agravante sobre a área de terra, seja pela indenização das posses anteriormente, exercida por terceiros no momento de sua aquisição, seja pela construção das sedes dentro dos limites de sua propriedade, conforme as fotos apresentadas, seja pela extração de ouro que perdurou até os anos de 2006”.

Defende que
“A posse exercida pela empresa Agravante é de forma publica, sendo que este local, objeto desta demanda, permanecia em plena regeneração ambiental, atitude amplamente benéfica a coletividade em geral e ao meio ambiente, como bem sabemos, nestas áreas de garimpo são monstruosamente as degradações”.

Relata que
“o agravado exerceu uma posse precária (fâmulo da posse), com prévia autorização, fato não impugnado de forma específica e pormenorizadamente, devendo, portanto, ser aplicado os dizeres do artigo 374, III do NOVO CPC”.

Expõe que
“a data do esbulho se deu no dia em que o agravado propôs a ação de usucapião em 17/01/2008, momento em que alterou sua posse e buscou para si a declaração de domínio de parte da área pertencente a empresa Agravante”.

Salienta que
“Notório se faz o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do NOVO CPC, tendo em vista a vasta documentação presente nos autos de origem, as quais não foram objeto de impugnação especifica por parte do agravado”.

Descreve que
“a ação anulatória c.c com reivindicatória gravada nas matriculas e por consequência teve sua anulação em 02/08/2004, portanto, não há que se verificar a prescrição aquisitiva, pela ampla oposição exercida”.

Alude que
“há expressa manifestação de interesse por parte do Estado do Mato Grosso em relação a ilha, não podendo, portanto, a posse continuar nas mãos do agravado, conforme demonstrado nos autos de origem”.

Destaca que
“o lapso temporal percorrido pelo processo de usucapião, também não pode ser computado a favor do agravado, tendo em vista a má-fé processual por ele impetrada, em não apresentar as matriculas em suas iniciais de usucapião, impondo uma posse originária e não derivada, com isso escondendo a oposição havida, ou seja, montou as ações de modo a beneficiar-se, escondendo a verdade dos fatos havidos e ainda não reconhece a posse precária, mas deixou de impugna-la pormenorizadamente, tornando incontroverso tal fato nos autos de usucapião”.

Requer o deferimento de liminar para que seja reintegrado na posse (id. 114092454).

A liminar foi indeferida (id. 115044489).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 117228477).

A douta Procuradoria Geral de Justiça é pela ausência de interesse em intervir no feito (id. 121101497).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARAES MINERAÇÃO LTDA
contra decisão proferida em Ação Reintegração de Posse no 1001567-35.2020.8.11.0012, da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, ajuizada contra
VALMOR ANTONIO BERTE
, em que se indeferiu liminar possessória.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, de acordo com s fatos descritos na inicial.

A realização da presente audiência de justificação em nada modifica o entendimento deste Juízo, não vislumbrando, assim, motivos para se conceder a liminar vindicada, eis que o cenário fático inicial continua o mesmo.

Isso porque a prova produzida é frágil, e a única testemunha inquirida não conseguiu convencer inequivocadamente que a parte autora teve sua posse esbulhada de forma violenta ou clandestina pela parte Requerida, muito embora tenha apresentado documentos acerca da propriedade do bem, não atendendo o requisito do art. 561 do CPC.

Ora, tramita junto a este juízo a ação de usucapião de n.o 0000115-27.2008.8.11.0012, em que a parte ora Requerida é autora, e pugna justamente pelo reconhecimento da aquisição da propriedade que se alega aqui esbulhada, revelando assim clara relação de prejudicialidade entre os feitos. Ademais, há de se registrar ainda que aquele processo se aproxima do fim, mostrando-se prudente, por isso, aguardar o deslinde da causa, já que com o julgamento da causa, ter-se-á melhor juízo quanto às circunstâncias que circundam o caso em apreço.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA ANTES DA AÇÃO DE USUCAPIÃO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA. Se as ações, embora conexas, são julgadas separadamente, o julgamento da segunda ação deve levar em consideração o que restou decidido na primeira. (TJ-MG - AC: 10251070205520001 Extrema, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021).

Portanto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.

Cite-se a parte autora para, querendo, apresentar contestação.

A presente ação deverá tramitar de forma conexa com a ação de usucapião no 0000115-27.2008.8.11.0012.

Intimem-se. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo.”

Realizada audiência de justificação, como bem ponderado em primeiro grau, “
a única testemunha inquirida não conseguiu convencer inequivocadamente que a parte autora teve sua posse esbulhada de forma violenta ou clandestina pela parte Requerida, muito embora tenha apresentado documentos acerca da propriedade do bem, não atendendo o requisito do art. 561 do CPC”.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

A despeito de se alegar perigo de dano, depreende-se que a posse é exercida há anos pela parte agravada, o que não é negado pela parte agravante, que, em sua defesa, levanta tese de posse de má-fé e desprovida de atual autorização.

Em suas razões do agravo de instrumento, a agravante expõe que
“a data do esbulho se deu no dia em que o agravado propôs a ação de usucapião em
17/01/2008
, momento em que alterou sua posse e buscou para si a declaração de domínio de parte da área pertencente a empresa Agravante”.

A ação que comenta é a de no 0000116-12.2008.8.11.0012, ajuizada pelo agravado contra a agravante, e que tramita na mesma vara que a presente possessória.

Fato é que um dos requisitos do art. 561 é, justamente, o esbulho ou a turbação, e sua aplicação se dá quando ocorrido em menos de ano e dia do ajuizamento da ação de reintegração ou manutenção de posse:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

É o que estabelece o art. 558 do CPC, ao dispor que
“Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo
quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”.

Ora, se o esbulho alegado ocorreu quando proposta a ação de usucapião, em 2008, certamente que o ajuizamento da ação de reintegração de posse, em 2020, deu-se muito mais que ano e dia, mais precisamente, depois de 12 anos.

Conforme entendimento de julgados em casos análogos, se “
a prova até então trazida em Juízo se mostra robusta e suficiente para a comprovação da
posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu,
este, dentro de ano e dia,
mostra-se correta a proteção possessória conferida
”. (N.U 1014093-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

Sabe-se da possibilidade de se conferir a posse liminar se pleiteada com base no art. 300 do CPC, mas não é o caso dos autos. Mesmo assim, não haveria perigo de dano, já que o esbulho teria ocorrido em 2008.

Neste sentido, demais julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – DEMANDA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA À TERCEIROS DE BOA-FÉ – TUTELA POSSESSÓRIA CONDICIONADA À RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto
. Destarte, consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Superior, a ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1008881-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO LIMINAR E DETERMINOU À AGRAVANTE EMENDAR A INICIAL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – CONSTATAÇÃO DE DUAS VIAS DE ACESSO – NÃO VERIFICADA, A PRIORI, OBSTRUÇÃO (TURBAÇÃO /
ESBULHO) QUE IMPEÇA OU ATRAPALHE O USO E GOZO DA PROPRIEDADE DA RECORRENTE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.”
(N.U 1013619-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)
.

Ademais, mesmo que a agravante aluda que
“há expressa manifestação de interesse por parte do Estado do Mato Grosso em relação a ilha, não podendo, portanto, a posse continuar nas mãos do agravado, conforme demonstrado nos autos de origem”,
contraditoriamente, quer ela (agravante) estar na posse. Se realmente o interesse é do Estado, o imóvel não deveria estar com particular, ou seja, nem mesmo com a agravante, sendo este argumento impertinente.

O ajuizamento, em primeiro momento, da ação de usucapião deve ser respeitado, já que não demonstrado que o eventual esbulho tenha ocorrido em menos de ano e dia do ajuizamento da ação possessória, não se justificando o deferimento de medida gravosa e prejudicial àquele que está no imóvel há anos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022